Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Apelação cível – Pró-DF II - Concessão de direito real de uso com opção de compra - Cálculo do saldo devedor por ocasião da venda. Previsão contratual. Lei-DF 3.266/03.
1. Em caso de opção de compra do imóvel objeto da concessão do direito real de uso, vinculado ao Pró-DF II, o cálculo do saldo deve ser consoante as disposições do contrato, segundo as quais o desconto de incentivo ao adimplemento é feito após a dedução dos valores pagos a título de taxa de ocupação.
2. A fórmula contratual não encerra ilegalidade nem abusividade e, assim, deve ser observada.